Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ATÉ DE OFÍCIO PELO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. 01. Nos termos do art. 1o da Lei 8009/90: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 02. A impenhorabilidade absoluta do bem de família é matéria de ordem pública e como tal, pode ser examinada a qualquer momento, não estando, pois, sujeita à preclusão ou a intempestividade, na medida em que o bem jurídico tutelado não é o patrimônio do devedor, e sim a preservação da família e de suas condições de sobrevivência. 03. Recurso desprovido. Unânime.